Tribunal: TJMT
Processo: 1011511-29.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011511-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), BRUNO FERRI CALABRIA - CPF: 884.885.431-15 (AGRAVANTE), ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA - CPF: 001.547.081-43 (AGRAVADO), ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA - CPF: 001.547.081-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE VICENTE CALÁBRIA (AGRAVADO), MARIA FERNANDA FERRI CALABRIA AMARAL - CPF: 900.927.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA CORREA CALABRIA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA CORREA CALABRIA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA CORREA CALABRIA (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA OBSTAR NOMEAÇÃO DOS BENS INDICADOS PELA INVENTARIANTE PARA PAGAMENTO DE ACORDO REALIZADO EM AÇÃO TRABALHISTA, BEM COMO PARA USAR E USUFRUIR BENS INVENTARIADOS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS – IMPRESCINDIBILIDADE – USO E USUFRUTO – PARTILHA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE -
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 619, do CPC, estabelece os casos em que o inventariante, em cada situação específica, e mediante requerimento ao juízo, ouvidos os interessados, poderá realizar as medidas previstas nos incisos I a IV do referido dispositivo, situação não observada pelo juízo, já que pendente manifestação da herdeira Maria Fernanda Ferri Calábria Amaral.

Nesse diapasão, ausente a demonstração de que todos os interessados foram intimados sobre o pedido de expedição dos respectivos alvarás para os órgãos competentes, a fim de realizar a transferência dos bens dado em acordo trabalhista, impõe-se a reforma da decisão agravada no ponto.

No caso, a pretensão da agravante, de usar e usufruir dos bens caminhão/basculante, placa JYT3834 e Usina de Lama Asfáltica Romanelli modelo LAHR-500, consiste em verdadeiro adiantamento de quinhão hereditário que, como se sabe, é medida excepcional dentro do processamento do inventário e da partilha, somente cabendo sua admissão quando comprovada a justa causa, além da inexistência de prejuízo às partes interessadas e à Fazenda Pública, e somente admitida quando comprovado o perigo na demora que justifique a “partilha antecipada”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por BRUNO FERRI CALABRIA contra a decisão proferida na Ação de Inventário nº 0014077-49.2016.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, dentre outras medidas, indeferiu pedido do agravante/herdeiro, no qual pretendia o indeferimento da nomeação dos bens mencionados pela inventariante para fins de pagamento de acordo realizado em 13/12/2018, nos autos da ação trabalhista n. 0001318-65.2016.5.23.0107, e determinou, ainda, a intimação do agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, entregue os bens móveis que se encontram em sua posse (Caminhão Basculante, placa JYT3834, e Usina de Lama Asfáltica Romanelli, Modelo LAHR-500), sob pena de busca e apreensão.

Determinou também, a expedição de alvará judicial para que a inventariante possa promover os atos necessários ao cumprimento do acordo celebrado na ação trabalhista e possa promover a transferência de todos os bens aos seus destinatários.

Em suas razões, o recorrente alega que a inventariante nunca prestou as devidas contas de sua administração, havendo, inclusive, condutas que ensejam a dilapidação do patrimônio do espolio, bem como faz contratos de toda natureza, sem conferir uma mínima satisfação aos herdeiros, muito menos ao juízo do inventário, o que deu azo ao ajuizamento da Ação de Prestação de Contas, nº. 1033728-74.2021.811.0041 em face da inventariante.

Afirma que não se tem na Ação de Inventário prestação de contas, necessitando que seja feita uma avaliação judicial de todo o acervo patrimonial do Espólio, vez que a Agravada indicou bens cruciais, em Ação Trabalhista, sem a devida comprovação de proteção ao patrimônio do Espólio, em evidente depredação e dilapidação do patrimônio empresarial e ofensa ao artigo 619, do CPC.

Ressalta que o de cujus deixou outros bens que podem ser ofertados na ação trabalhista e que não geram graves prejuízos ao patrimônio dos herdeiros, bem ainda que vem trabalhando com os maquinários do Espólio, os quais foram entregues com a anuência da inventariante, e atualmente participa de licitações e obras em andamento com o uso desses maquinários.

Anota que, como bem ponderou o juízo trabalhista no acordo, caso não ocorra a liberação dos bens de inventário, a execução tramitará sem multa.

Sustenta a necessidade de prévia oitiva dos interessados, a afim de evitar disponibilidade de bens desnecessárias, sendo imprescindível a intimação da herdeira Maria Fernanda Calabria Amaral, para regular sua representação processual, bem como seja remetido os autos para o curador especial dos herdeiros menores, nos termos do artigo 671, II, do CPC.

Por fim, defende que, como herdeiro legítimo, possui interesse nos maquinários indicados para pagamento de ação trabalhista, disponibilizando inclusive o pagamento de aluguel para o uso e posse dos maquinários, bem como tem o direito de formular pedido de quinhão e de usar e usufruir de determinado bem, nos termos do art. 647, parágrafo único, do CPC.

Pede pela concessão de liminar para suspender a r. decisão recorrida e seus efeitos, até que se resolva quanto a manifestação dos demais herdeiros, bem como seja dado ao Agravante o direito de usar e usufruir dos bens em sua posse (art. 647, parágrafo único, do CPC).

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para que seja determinado o direito de usar e usufruir dos bens caminhão/basculante, placa JYT3834 e Usina de Lama Asfáltica Romanelli modelo LAHR-500, ao Agravante, em consonância dos fatos e direitos narrados acima e nos moldes do Artigo 647 do CPC.

Subsidiariamente, caso assim não se entenda, que seja a ação de inventário suspensa nos moldes do artigo 313, do CPC, até que seja oportunizado aos demais herdeiros e seus representantes o direito de manifestação quanto aos bens do Espólio.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, tão somente na parte em que determinou a expedição de alvará judicial para que a inventariante possa promover os atos necessários ao cumprimento do acordo celebrado na ação trabalhista (vide id 64571096), situação que deve permanecer até o julgamento do mérito recursal (ID 132464178).

Opostos Embargos de Declaração pelo agravante (ID 134273197), os quais foram acolhidos para, reformando a decisão de ID 132464178, deferir o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo embargante/agravante, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada em sua inteireza, devendo o agravante/embargante ficar como fiel depositário dos bens (Caminhão/Basculante, placa JYT3834, e Usina de Lama Asfáltica Romanelli, Modelo LAHR-500) até o julgamento de mérito do instrumental (ID 150774196).

Contraminuta da parte agravada ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA e ESPÓLIO DE VICENTE CALÁBRIA (ID 156413171).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso

(ID 156752798).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos auto que em 25 de abril de 2016 houve a abertura do inventário de VICENTE CALABRIA, o qual faleceu em 15 de março de 2016 deixando esposa e 05 (cinco) filhos, sendo 03 (três) menores de idade. Em ato subsequente foi proferido despacho nomeando a viúva como inventariante, bem como determinando que esta apresentasse as primeiras declarações (ID 25476495 – fl. 39/40-origem).

Em 01 de dezembro de 2016 a inventariante apresentou as Primeiras Declarações (ID 25476496/25476497 – fls. 43/52-origem), posteriormente retificadas.

Verifica-se que a inventariante informou ao juízo que a empresa Construtora V.C. Ltda, havia sido condenada nos autos da Ação Trabalhista nº 0001318-65.2016.5.23.0107, ao pagamento de R$ 248.828,02 (duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e dois centavos), e que em 13 de dezembro de 2018, referida empresa firmou acordo nos autos trabalhista no valor de R$ 106.000,00 (cento e seis mil).

Dentre os bens dados para pagamento de referido acordo homologado na Justiça do Trabalho, foram quatro bens móveis, não tendo o agravante concordado com a entrega Caminhão AGRALE/7000D RD, placa JYE 4892 e da MÁQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, já entregues ao Reclamante JOSÉ FERREIRA DE PLACIDO, nos autos nº 0001318- 65.2016.5.23.010, pendente apenas de regularização da transferência ao autor junto aos órgãos competentes, motivo pelo qual a inventariante postulou pela autorização judicial para transferência dos bens que já se encontram na posse de JOSÉ FERREIRA DE PLACIDO, nos autos nº 0001318- 65.2016.5.23.010.

Devidamente intimados, três herdeiros menores, representados pela inventariante, manifestaram concordância com o pedido de expedição dos respectivos alvarás para os órgãos competentes, a fim de realizar a transferência dos bens dado em acordo trabalhista (ID 41410832-origem), enquanto que o Herdeiro Bruno discordou e postulou pela busca e apreensão do bem (ID 50349520).

Com relação à herdeira Maria Fernanda Ferri Calábria Amaral, após as manifestações dos outros herdeiros, sobreveio manifestação ministerial de primeiro grau, postulando pela intimação pessoal da citada herdeira, a fim de regularizar a sua representação processual, bem como se pronunciar a respeito do pedido de autorização judicial para transferência dos bens dados em acordo trabalhista, formulado pela inventariante (ID 51165769-origem).

Com efeito, o pagamento das dívidas do autor da herança não representa prejuízo ao Espólio, tampouco aos herdeiros e credores. Tais atos são assegurados no texto legal e estão expressos no artigo 619 do Código de Processo Civil, o que deve ser oportuna e devidamente observado pelo Juízo.

Referido art. 619, do CPC, estabelece os casos em que o inventariante, em cada situação específica, e mediante requerimento ao juízo, ouvidos os interessados, poderá realizar as medidas previstas nos incisos I a IV do referido dispositivo, situação não observada pelo juízo, já que pendente manifestação da herdeira Maria Fernanda Ferri Calábria Amaral.

Mesma conclusão chegou a d. Procuradoria-Geral de Justiça ao manifestar que:

“Infere-se dos autos de origem que há solicitação ministerial para que seja nomeado curador especial dos herdeiros menores, filhos da agravada, desde de 2016, bem como reiterada pelo Parquet no parecer emitido em 13-06-2022 (autos principal), com a seguinte redação ‘Por derradeiro, reiteramos a promoção Ministerial (ID 51165769), a fim de que seja nomeado curador especial para representar os interesses das crianças/herdeiras Maria Emília Corrêa Calábria, Ana Luiza Corrêa Calábria e Lorenzo Corrêa Calábria’.

Dessa forma, nota-se que por medida de cautela, deve ser suspensa a decisão objurgada, pra que de forma autônoma sejam tutelados os interesses dos herdeiros, nos termos do artigo 626 do CPC.

(...)

Ademais, vislumbra-se que a herdeira Maria Fernanda Ferri Calabria Amaral não foi intimada para regularizar sua representação processual, a fim de manifestar a respeito da petição acostada pela agravada, afigurando-se pertinente o provimento do pleito do agravante.”

Nesse diapasão, ausente a demonstração de que todos os interessados foram intimados sobre o pedido de expedição dos respectivos alvarás para os órgãos competentes, a fim de realizar a transferência dos bens dado em acordo trabalhista, impõe-se a reforma da decisão agravada no ponto.

Lado outro, no que tange ao pedido para que seja autorizado ao herdeiro o direito de usar e usufruir dos bens descritos (Caminhão Basculante, placa JYT3834, e Usina de Lama Asfáltica Romanelli, Modelo LAHR-500), verifico que não comporta guarida

Não se olvida que o parágrafo único do art. 647 do CPC preconiza que “o juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos”

No caso, a pretensão da agravante consiste em verdadeiro adiantamento de quinhão hereditário que, como se sabe, é medida excepcional dentro do processamento do inventário e da partilha, somente cabendo sua admissão quando comprovada a justa causa, além da inexistência de prejuízo às partes interessadas e à Fazenda Pública, e somente admitida quando comprovado o perigo na demora que justifique a “partilha antecipada”.

Daí que, considerando que a finalidade precípua do inventário é a regularização da titulação do patrimônio transferido em decorrência da “saisine”, mediante a arrecadação dos bens e direitos deixados pelo extinto para pagamento das dívidas e tributos porventura existentes, com posterior partilha entre os herdeiros, a prima facie, não seria a decisão fustigada, em si, equivocada ou teratológica.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. QUOTAS SOCIAIS. PARTILHA ANTECIPADA. ART. 674, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESCABIMENTO, NO CASO. Embora o art. 647, parágrafo único, do CPC, autorize a qualquer dos herdeiros o exercício antecipado dos direitos de usar e de fruir de determinado bem inventariado, no caso concreto, entretanto, a partilha antecipada das quotas sociais vai de encontro aos interesses do espólio, porque manterá na administração o herdeiro-sócio que vem comprovadamente desviando o patrimônio, com o claro intuito de fraudar credores, malferindo os interesses das próprias empresas (sujeitas às sanções civis e tributárias decorrentes destes atos) e, por conseguinte, do espólio. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, AI: 70083187427 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 13/02/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INVENTÁRIO. ADIANTAMENTO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por herdeira, visando a imediata liberação de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes em conta judicial vinculada ao processo de inventário. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A antecipação de quinhão hereditário é medida excepcionalíssima dentro do processamento do inventário, somente admitida quando comprovado o perigo na demora que justifique a "partilha antecipada". Precedentes. 4. Pairando dúvidas sobre as reais condições e necessidades da herdeira a ensejar a liberação imediata das quantias depositadas em Juízo, torna-se frágil o pleito que tem por causa garantir sua subsistência até o deslinde do inventário. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF, AI: 0709708-32.2021.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA,

2ª Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021)

No presente caso, não se desconhece a situação do herdeiro, entretanto, as provas carreadas aos autos não se mostram suficientes e obstaculizam, ao menos nesta análise, a concessão da medida.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para suspender a decisão no que toca à disponibilidade de bens do inventário, antes da manifestação de todos os herdeiros interessados nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023